Tribunal: TJDFT
Processo: 0720335-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO DE BEM MÓVEL APREENDIDO. INVIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE PARA O PROCESSO. DESPROVIMENTO.
1. Nos termos dos artigos 118 a 120, do Código de Processo Penal, é de se negar o pedido de restituição de bem apreendido por possível envolvimento com o crime em apuração, quando ainda persistir a relevância de sua retenção para a instrução processual.
2. Recurso conhecido e desprovido.